Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. OMISSÃO. DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos à execução apresentados, por entender que ausente hipótese de abusividade nas cláusulas do contrato, caberia ao embargante diligenciar para evitar a respectiva mora, por isso, é exigível o débito executado.
2. A boa-fé objetiva constitui cláusula geral e vinculante que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada.
3. No caso concreto, em que pese as cláusulas 11a e 12a do contrato firmado entre as partes consignarem a responsabilidade do consumidor em efetuar o pagamento diretamente ao credor em caso de omissão ou suspensão do desconto em folha de pagamento, não há no processo qualquer prova de notificação pelo consumidor.
4. Em caso de falha de pagamento de parcelas referente a empréstimo consignado, o consumidor deveria ter efetuado o pagamento do empréstimo contratado por via ordinária para não incorrer em mora. Precedentes desta Corte.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.